Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700832-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal submeta a agravante ao procedimento de nefrolitotripsia percutânea na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, à sua realização na rede privada custeada pelo DF, inclusive mediante sequestro de verba pública. Requer a gratuidade de justiça e junta declaração de hipossuficiência (ID 35749677) e contracheques (ID 35749679). No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n.o 0723559-56.2022.8.07.0016. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Os contracheques da agravante, juntados sob o ID 35749679, apontam renda líquida mensal próxima ao teto de 5 salários mínimos, inexistindo nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Requer a Agravante a liminar, inaudita altera pars, para que o Distrito Federal, ora agravado, a submeta ao procedimento de NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, à sua realização na rede privada custeada pelo DF, inclusive mediante sequestro de verba pública. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente risco de morte, caso a cirurgia não seja levada a efeito. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. A propósito, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que o tratamento cirúrgico da Agravante já se encontra registrado desde 25/10/2021, sob o código 390359549, com classificação de risco AMARELO, na fila para agendamento pelo Hospital de Base do DF. Desse modo, deverá a Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS ou ao pagamento das despesas na rede privada de saúde, sabidamente mais oneroso, além do fato de que não houve a recusa de sua realização, apenas a anotação de que se deva aguardar a ordem de prioridades elencadas. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora